Tribunal: TJDFT
Processo: 0742940-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742940-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO AGOSTINHO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO FRANCISCO AGOSTINHO SILVA e M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 209266336, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 210856353, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no n.o 32159/97 – benefício alimentação) movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por FRANCISCO AGOSTINHO SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. A exequente requereu o cancelamento do precatório de ID 188132716, referente à obrigação principal e honorários contratuais, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. O pleito, todavia, não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: [...] Ademais, conforme constatado pela própria parte requerente, o precatório já foi expedido e não há motivo jurídico legítimo a atrair o seu cancelamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. No mais, aguarde-se a assinatura da RPV ora expedida (ID 207403594) e intimação do executado para pagamento. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. No mais, aguarde-se a assinatura da RPV ora expedida (ID 207403594) e intimação do executado para pagamento.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 209266336, que indeferiu o cancelamento do precatório ora expedido e expedição de RPV, observada a Lei Distrital n. 6.618/2020. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão padece de omissão e erro de fato, quando à aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao presente cumprimento de sentença. Sem razão o exequente, posto que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e engloba os pontos levantados pelo embargante, quais sejam: (i) a Lei Distrital n. 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata nos processos em curso, haja vista sua natureza processual, (ii) há erro de fato na má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792, posto que ele dispõe acerca da redução do teto da RPV, quando a Lei Distrital n. 6.618/2020 refere-se ao aumento do teto e (iii) não foi observado que o STF, no julgamento do RE no 1.491.414, reconheceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, produzindo eficácia erga omnes e efeito vinculante. Com relação aos pontos (i) e (ii) colaciono trechos da decisão embargada, com fundamentação clara, acerca da matéria: [...] Deste modo, não há qualquer omissão ou erro de fato a ser sanado, posto que houve fundamentação clara e motivada quanto aos pontos suscitados pelo embargante. Ademais, no mesmo sentido este e. TJDFT: [...] Soma-se ainda, a decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE no 730462, que dispôs que a declaração da (in)constitucionalidade de lei não tem o condão de reformar ou rescindir sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, razão pela qual não há de se falar no cancelamento do precatório expedido sob a decisão que reconheceu a aplicação da Lei Distrital no 3.624/2005, referente ao teto das RPVs em 10 (dez) salários mínimos. Senão vejamos: [...] Por fim, quanto ao terceiro ponto (não foi observado que o STF, no julgamento do RE no 1.491.414, reconheceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, produzindo eficácia erga omnes e efeito vinculante), há de se verificar distinção em relação ao presente caso. Este Juízo tem aplicado o julgamento proferido no RE no 1.491.414, quanto à expedição de novas requisições de pequeno valor, uma vez que observado o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Contudo, no caso do embargante, o precatório já havia sido expedido, e o exequente requereu seu cancelamento, pedido este que foi indeferido, conforme fundamentado nesta decisão e na proferida ao ID 209266336, em plena observância às teses ora fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, bem como ao princípios da segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Ante todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, visto que o entendimento deste Juízo a respeito da matéria está devidamente fundamentado, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão ou erro de fato a ser retificado, verifica-se, por outro lado, que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. No mais, aguarde-se o prazo para pagamento da RPV expedida. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Aguarde-se o prazo para pagamento da RPV expedida.” Os agravantes-exequentes postulam a antecipação da tutela recursal para “determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao montante devido, com o cancelamento do precatório n. 0707619-31.2024.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, e aumentou o limite de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos por credor. Registre-se que a Lei Distrital 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.3. No entanto, o Tribunal Pleno do STF, na sessão virtual de 21/6/2024 a 28/6/2024, deu provimento ao RE 1.491.414/DF, Relatoria do em. Ministro Flávio Dino, para declarar a constitucionalidade da referida norma, em acórdão com a seguinte ementa: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. Decisão O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator.” Acrescente-se que, do acórdão supracitado, foram opostos embargos de declaração em 7/8/2024, ainda não julgados. Sobre a controvérsia, o STF no julgamento com repercussão geral do Tema 792, em 8/6/2020, decidiu: “Ementa EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tema 792 - Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. Tese Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”(Grifo nosso) Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, o em. Relator do RE 729.107/DF, Ministro Marco Aurélio, esclareceu que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial, in verbis: “[...] No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal.” Ainda que a alteração legislativa seja mais benéfica para os credores, ampliando o limite para 20 salários mínimos, impõe-se observar o entendimento firmado pelo STF em precedente vinculante, com evidente intuito de conferir maior segurança às relações jurídicas, fixando como parâmetro o momento em que houve a constituição definitiva do crédito, ou seja, o trânsito em julgado da sentença condenatória. O título executivo judicial, relativo ao benefício alimentação (proc. no 32159/1997), objeto do cumprimento de sentença, transitou em julgado em 11/3/2020, e a Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários-mínimos para 20 salários-mínimos, entrou em vigor em 19/6/2020, portanto, é inaplicável ao processo em exame. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora